Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-40.2022.8.11.0030
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000886-40.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL MORAES DOS SANTOS - CPF: 032.673.791-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIMONE MOREIRA DUTRA - CPF: 654.629.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO GUIMARAES ZEN - CPF: 023.094.339-00 (VÍTIMA), ABEL BARRAVIEIRA DE LIMA - CPF: 012.495.511-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LOPES CORREA - CPF: 028.588.491-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ART. 157, §2º, INCISOS II E V, E §2.º-A, INCISO I, E ART. 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL – ALTERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA NA SENTENÇA PARA OUTRA MAIS BRANDA – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL – ART. 122, INCISO I, DA LEI N. 8.069/90 – HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INTERNAÇÃO ADEQUADA À ESPÉCIE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 122, I, do ECA, aplica-se a medida de internação quando se trata de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, além do mais o apelante possui um histórico de reiteração de condutas, registrando-se a mais adequada ao caso vertente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Moraes dos Santos
, com 17 (dezessete) anos de idade na época dos fatos, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, onde julgou procedente a representação promovida pelo Ministério Público, pela prática do ato infracional análogo ao crime descrito no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2.º-A, inciso I, e art. 329, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, com reavaliação psicossocial semestral. (Sentença – Id. 159341399).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requerer a substituição da medida socioeducativa imposta por outra mais branda, sugerindo a liberdade assistida. (Id. 159341441)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso
.
(Id. 159341445)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Paulo Roberto Jorge do Prado,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 164353664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a representação do apelante
Gabriel Moraes dos Santos
, com 17 (dezessete) anos de idade na época dos fatos, pela prática do ato infracional análogo ao crime descrito nos art. 157, §2º, incisos II e V, e §2.º-A, inciso I, e art. 329, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, com reavaliação psicossocial semestral.

Explicita a representação promovida pelo Ministério Público,
in verbis
: (Id. 159341356)

“FATO 1 - Roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do CP)

Consta das inclusas peças de informação que, 21 de outubro de 2022, por volta das 19h30min, na rua 02, nº 1440, bairro Alvorada, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o adolescente em conflito com a lei GABRIEL MORAES DOS SANTOS, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnio e atuação conjunta na prática dos atos executórios com terceiros não identificados, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) televisão de 50 polegadas, marca Samsung, 01 (um) aparelho celular J2, marca Samsung, 01 (um) notebook, marca Ascer, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (um) relógio de pulso, 01 (um) Hoverborder Scooter, cor vermelha, 01 (um) veículo, Renault Duster 16 e 4x2, de cor preta, ano 2014, placa FWJ8J88 e a diversos cartões bancários da vítima Luis Fernando Guimarães Zen (Termo de Apreensão ID 102113844).

Observa-se que GABRIEL já foi apreendido outras vezes:

1007549-91.2021.8.11.0045 – 157, §2º, II e V e 2º-A, inciso I, c/c art. 61, "h", art. 158, §1º e no art. 330, CP, ocorridos em 27/10/2021, com sentença procedente, sendo aplicada semiliberdade, estando em fase recursal.

1001871-61.2022.8.11.0045 – art. 33, “caput”, da lei nº 11.343/2006 e o art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, c/c o art. 61, “h" do CP, ocorridos em 31/03/2022, teve a internação provisória decretada, porém foi revogada diante da não conclusão do processo no prazo de 45 dias, pela ausência do laudo definitivo de drogas. Atualmente está aguardando sentença.

1016031-06.2022.8.11.0041 – execução de medida socioeducativa de liberdade assistida pelo crime do art. 28 da lei de drogas e do art. 309 do CTB, ocorridos em 16/10/2020, em Cuiabá. Atualmente está aguardando a elaboração do PIA.

1007463-86.2022.8.11.0045 – BOC – art. 303, art. 305 e art. 309, todos do CTB, ocorridos em 10/07/2022, sem representação ainda. Aguardando manifestação ministerial.

1038294-32.2022.8.11.0041 – BOC – art. 180 do CP, ocorrido em 06/10/2022, sem representação ainda.

Apesar de ser advertido por diversas vezes, o adolescente permaneceu na vida do crime e, conforme restou apurado na ocasião dos fatos, e nas condições acima descrita, Gabriel e terceiro não identificado, adentraram na residência da vítima, em posse de uma arma de fogo, rendendo o sr. Fernando, juntamente com seu filho de 03 (três) anos de idade.

Durante a empreitada, as vítimas ficaram trancadas em um dos quartos sob a supervisão de um dos suspeitos, enquanto os demais reviraram a residência e após roubarem os pertences da vítima, evadiram-se do local, tomando rumo ignorado.

A vítima, depois de alguns minutos sem o suspeito voltar ao quarto, saiu e pediu ajuda para acionar a polícia.

FATO 02 – Resistência (art. 329 do CP)

Consta das inclusas peças de informação que, 21 de outubro de 2022, por volta das 23h50min, próximo ao Posto Xaxim, no município de Nobres/MT, GABRIEL MORAES DOS SANTOS, opôs-se à ordem de parada emanada pelos Policiais Militares, mediante violência.

Restou apurado que na ocasião dos fatos, e nas condições acima descrita, Gabriel e seu comparsa, foram avistados pela polícia militar em posse do veículo Renault Duster, cor Preta, Placa FWJ8J88/MT, roubado da vítima Fernando em Lucas do Rio Verde/MT, horas antes, e que ao receberem ordem de parada, mediante a emissão de sinais sonoros e luminosos, empreenderam fuga.

Ato subsequente, o veículo veio a colidir com um bloqueio de pedras próximo a mata fechada e ao desembarcarem do veículo, um dos suspeitos efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe policial, evadindo-se do local.

O adolescente GABRIEL foi localizado ferido no matagal, sendo conduzido à Delegacia de Polícia e o outro suspeito não foi localizado.

Considerações finais

Ante ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece representação em desfavor de GABRIEL MORAES DOS SANTOS, por ter infringido o art. 157, § 2º, incisos II e V; § 2º-A, inciso I; e art. 329, “caput”, ambos do Código Penal, aplicando-se a regra contida no art. 71 do aludido código.

Requer-se que seja o(s) representado(s) e seu(s) responsável(is), devidamente cientificado(s) do teor desta representação, bem como notificado(s) a comparecer(em), acompanhado(s) de advogado à audiência de apresentação a ser designada, com observância do disposto no artigo 184 e seguintes do ECA, ouvindo-se, oportunamente, a(s) vítima(s) e testemunha(s) abaixo, a fim de que lhe seja aplicada medida socioeducativa e/ou de proteção que se afigurar adequada”.

Busca a defesa o abrandamento da medida socioeducativa aplicada ao menor infrator.

Neste passo, ressalto que o Estatuto em comento [lei 8.069/90] descreve as medidas que poderão ser adotadas em caso de prática de ato infracional as quais, dentre elas, se encontra a internação (inciso VI, art. 112).

A internação é medida a ser aplicada via de exceção, tendo em vista ser de maior rigor dentre as legalmente previstas para os casos de cometimento de atos infracionais.

Para sua aplicação, mister que sejam verificadas as hipóteses previstas no artigo 122 da Lei nº 8.069/90, ou seja, quando se tratar de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça (inciso I); quando houver reiteração no cometimento de outras infrações graves (inciso II); ou, ainda, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta (inciso III).

Nota-se que a prática de ato infracional mediante violência ou grave ameaça respalda o julgador a decidir pela internação dos adolescentes, como bem pontuou o juiz sentenciante, ao verificar tratar-se de ato infracional análogo ao crime previsto art. 157, §2º, incisos II e V, e §2.º-A, inciso I, e art. 329, ambos do Código Penal, que apresenta violência à pessoa como elementar do tipo, impondo aos ora apelantes a medida extrema.

In casu
, resta evidenciado que a medida de internação se afigura como a mais adequada ao caso vertente, diante da gravidade da situação retratada, uma vez que o ato infracional análogo ao crime de roubo consumado foi cometido em concurso de pessoas (terceiros não identificados), com o emprego de ameaça e arma de fogo, situação que autoriza a adequabilidade e necessidade da medida mais gravosa, ante a insuficiência que qualquer outra medida mais branda.

No que pertine a possibilidade de aplicação da medida socioeducativa consistente na internação ao adolescente que praticou ato infracional mediante violência à pessoa, os arestos:

“[...] A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA (v. g. HC 291.176/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/8/2014). IV - In casu, resta patente a incidência da hipótese prevista no inciso I do art. 122 do ECA, tendo em vista que o paciente cometeu ato infracional equiparado ao delito de roubo majorado, com grave ameaça contra pessoa (concurso de agentes e uso de arma de fogo). Precedentes. Ordem não conhecida”. (HC 318.853/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015) (negritou-se)

“[...] O Estatuto da Criança e do Adolescente permite a aplicação da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado quando se tratar de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa. 3. Hipótese em que a medida de internação foi aplicada em face da gravidade concreta da conduta praticada mediante violência e grave ameaça (art. 157, I e II, do Código Penal), enquadrando-se ao disposto no art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. Ordem não conhecida”. (HC 304.573/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)

No mesmo sentido, precedentes do Pretório Excelso:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157 § 2º, II, C/C O ART. 71, DO CP). VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 122, I, DO ECA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90) estabelece as hipóteses, taxativas, que autorizam a aplicação da medida socioeducativa de internação, autorizando, em seu inciso I, a aplicação desta medida quando o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes: HC 97.183, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22.05.09 e HC 98.225, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 11.09.09. 2. In casu, o recorrente, em concurso de agentes e mediante violência e grave ameaça, subtraiu um aparelho celular e uma bicicleta, tendo desferido golpes de facão nas vítimas, causando-lhes lesões corporais. Por conseguinte, o magistrado singular reconheceu a prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c o artigo 71 do Código Penal (roubo qualificado), impondo-lhe a medida socioeducativa de internação pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses. 3. Recurso ordinárioem habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 115489, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG. 30-10-2013 PUBLIC. 04-11-2013)

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus dizrespeito à suposta ausência de fundamentação na imposição da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado e à desproporcionalidade entre a medida aplicada e a infração cometida. 2. Em relação ao ato infracional correspondente à conduta tipificada como roubo qualificado, incide, em tese, o disposto no art. 122, I, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 3. Estando a decisão suficientemente fundamentada, juízo diverso acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente implica, necessariamente, o exame acurado de fatos e provas, tarefa inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. A aplicação da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado encontra fundamentos sólidos, providos de suporte fático e aliados aos requisitos previstos em lei. Considerando que o ato infracional foi praticado mediante grave ameaça, a internação mostra-se não só proporcional ao ato infracional praticado, mas, também, imperiosa à reintegração plena do menor à sociedade, que é a finalidade precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. Ordem denegada”. (HC 98225, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 18/08/2009, DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-02 PP-00306)

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL - COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL EQUIVALENTE AO CONATUS DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE - APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - INSURGIMENTO - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA - IRRESIGNAÇÃO INACOLHÍVEL - PREVISÃO ESPECÍFICA NO ART. 122, I E II, DO ECA - RECURSO DESPROVIDO. O ato infracional produzido através da vis animo illata, ao lado da significativa prognose de insuficiência de medida intermediária, impõe a internação consoante previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente”. (Ap 67915/2009, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/08/2009, Publicado no DJE 21/08/2009)

No mais, conforme destaca o magistrado de primeiro grau, o ato infracional praticado pelos apelantes, não é fato isolado em suas vidas, pois possui um histórico de reiteração de condutas.

Assim, o abrandamento da medida socioeducativa representaria prejuízo à sociedade, posto que tudo leva a crer que os menores, sem o tratamento adequado, poderão voltar a delinquir, situação que autoriza a adequabilidade e necessidade da medida de internação, ante a insuficiência que qualquer outra medida mais branda.

Obtempero, para a necessária compreensão do tema, o fato de que a medida socioeducativa não apresenta caráter retributivo, pois é medida estatal de cunho pedagógico e protetivo que, sendo certo que a internação de hoje poderá servir de base para uma existência mais produtiva no aspecto moral, familiar e social, de amanhã.

Desta forma, diante dos fatos, visando conferir ao apelante um aperfeiçoamento de suas consciências morais para que possam tomar decisões positivas, mantenho a medida de internação imposta na sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Moraes dos Santos
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023